Tribunal: TJBA
Processo: 8013682-62.2021.8.05.0250
Classe: Apelação
Relator(a): NIVALDO DOS SANTOS AQUINO
Órgão julgador: NIVALDO DOS SANTOS AQUINO
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2026-05-01
Data de publicação: 2026-05-01

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Criminal 1ª Turma

Processo
:
APELAÇÃO CRIMINAL n.
8013682-62.2021.8.05.0250

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Criminal 1ª Turma

APELANTE: FELIPE COSTA SOARES

Advogado(s)
:

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA

Advogado(s)
:

ACORDÃO

Ementa
: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO MAJORADO PELO CONCURSO DE PESSOAS. CORRUPÇÃO DE MENORES. PRESCRIÇÃO RETROATIVA. DESCLASSIFICAÇÃO DE ROUBO PARA RECEPTAÇÃO. EMENDATIO LIBELLI. CONCURSO MATERIAL. REDIMENSIONAMENTO DA PENA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação criminal interposta por Felipe Costa Soares contra sentença proferida pelo Juízo da 2ª Vara Criminal da Comarca de Simões Filho/BA que o condenou pela prática de dois crimes de roubo majorado pelo concurso de pessoas (art. 157, §2º, II, do Código Penal), em continuidade delitiva (art. 71 do Código Penal), e pelo crime de corrupção de menores (art. 244-B do Estatuto da Criança e do Adolescente), em concurso material (art. 69 do Código Penal), fixando-se a pena total em 7 anos, 2 meses e 20 dias de reclusão, além de 25 dias-multa, em regime inicial semiaberto.

A defesa suscitou, preliminarmente, a prescrição da pretensão punitiva quanto ao crime de corrupção de menores. No mérito, requereu a absolvição do apelante pelos delitos de roubo e corrupção de menores por insuficiência de provas judicializadas, sustentando que a condenação se baseou essencialmente em depoimentos policiais e declarações colhidas na fase inquisitorial. Subsidiariamente, pleiteou o afastamento da continuidade delitiva e, em última hipótese, o reconhecimento do concurso formal entre o roubo e a corrupção de menores.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há quatro questões em discussão: (i) verificar a ocorrência de prescrição da pretensão punitiva, na modalidade retroativa, quanto ao crime de corrupção de menores; (ii) definir se o conjunto probatório é suficiente para manter a condenação do apelante pelos crimes de roubo descritos na denúncia; (iii) estabelecer a possibilidade de desclassificação do delito de roubo para receptação em relação a um dos fatos narrados; e (iv) determinar as consequências jurídicas da eventual desclassificação na análise da continuidade delitiva e na fixação da pena.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Reconhece-se a prescrição retroativa quanto ao crime de corrupção de menores, pois a pena definitiva aplicada foi de 1 ano de reclusão, cujo prazo prescricional é de 4 anos, tendo transcorrido lapso superior entre o recebimento da denúncia (24/08/2021) e a publicação da sentença condenatória (11/12/2025), sem outro marco interruptivo.

Verifica-se fragilidade probatória quanto à autoria do roubo da motocicleta pertencente à vítima Jonathan Velasco Reis, uma vez que suas declarações foram prestadas exclusivamente na fase inquisitorial e revelaram incerteza quanto ao reconhecimento do apelante como autor da subtração.

Constata-se que a apreensão da motocicleta em poder do acusado, aliada à narrativa apresentada em interrogatório extrajudicial acerca da obtenção do veículo para a prática de assaltos, constitui elemento probatório suficiente para caracterizar a conduta típica de receptação, prevista no art. 180, caput, do Código Penal.

Admite-se a desclassificação do delito de roubo para receptação com fundamento no art. 383 do Código de Processo Penal (emendatio libelli), por se tratar de nova definição jurídica atribuída aos mesmos fatos descritos na denúncia, sem alteração do contexto fático.

Reconhece-se a prescrição retroativa também quanto ao crime de receptação, pois a pena fixada em 1 ano de reclusão submete-se ao prazo prescricional de 4 anos, já ultrapassado entre os marcos processuais relevantes.

Mantém-se a condenação pelo crime de roubo majorado referente à subtração do aparelho celular da vítima Renata Silva Regis, pois a autoria e materialidade encontram-se demonstradas pela confissão extrajudicial do apelante, pelos depoimentos dos policiais militares colhidos em juízo e pelos autos de apreensão e entrega do bem subtraído.

Reconhece-se a incidência da majorante do concurso de pessoas, pois a prática delitiva ocorreu em comunhão de desígnios com o adolescente J.Q.L.S., com divisão de tarefas e utilização de simulacro de arma de fogo para intimidar a vítima.

Afasta-se a continuidade delitiva, uma vez que a desclassificação do primeiro fato para receptação impede a caracterização de crimes da mesma espécie.

Redimensiona-se a pena do crime de roubo majorado, mantendo-se a pena-base no mínimo legal, reconhecendo-se a atenuante da confissão espontânea sem redução abaixo do mínimo legal, e aplicando-se a majorante do concurso de pessoas na fração de 1/3.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento
:

Reconhece-se a prescrição retroativa da pretensão punitiva quando o lapso temporal entre o recebimento da denúncia e a sentença condenatória supera o prazo prescricional calculado com base na pena concretamente aplicada.

A fragilidade da prova judicializada acerca da autoria do roubo, especialmente quando a vítima demonstra incerteza no reconhecimento do agente, autoriza a desclassificação da conduta para o crime de receptação quando comprovada a posse de bem produto de crime.

A emendatio libelli permite ao tribunal atribuir nova definição jurídica aos fatos descritos na denúncia sem modificação da narrativa fática.

A continuidade delitiva exige a prática de crimes da mesma espécie, sendo inviável sua aplicação quando um dos fatos é desclassificado para tipo penal diverso.

A confissão extrajudicial, ainda que qualificada, pode fundamentar a condenação quando corroborada por outros elementos probatórios constantes dos autos.

Dispositivos relevantes citados
: CP, arts. 65, III, “d”, 69, 71, 109, V, 110, caput, 157, §2º, II, e 180, caput; CPP, arts. 155, 156, 383 e 387, §2º; ECA, art. 244-B.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgRg no AREsp 2482572/PI, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, 5ª Turma, j. 13.08.2024, DJe 19.08.2024; STJ, AgRg no HC 754955/SC, Rel. Min. Jesuíno Rissato, 6ª Turma, j. 29.05.2023, DJe 01.06.2023; STJ, AgRg no HC 643377/SC, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, 5ª Turma, j. 05.10.2021, DJe 08.10.2021; STJ, EDcl no AgRg no REsp 1903213/MG, Rel. Min. Olindo Menezes (Desembargador Convocado do TRF1), 6ª Turma, j. 07.06.2022, DJe 10.06.2022.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8013682-62.2021.8.05.0250
, em que figuram como apelante FELIPE COSTA SOARES e como apelada MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA.

ACORDAM
os magistrados integrantes da Primeira Câmara Criminal 1ª Turma do Estado da Bahia, por unanimidade,
em conhecer do apelo, dando-lhe parcial provimento,
para, preliminarmente, DECLARAR extinta a punibilidade quanto ao crime de corrupção de menor, DESCLASSIFICAR o crime de roubo contra a vítima
Jonathan Velasco Rei
s
para receptação, declarando a prescrição retroativa, julgar PREJUDICADO o pedido de afastamento da continuidade delitiva, além de redimensionar a pena do delito de roubo remanescente para 5 (cinco) anos e 4 (quatro) meses de reclusão e 13 (treze) dias-multa,
nos termos do voto do relator.

Salvador, data registrada em sistema.